Tribunal: STF
Processo: RE 765346
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobras. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 4. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%